Tribunal: TJDFT
Processo: 0728542-12.2023.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-10
Data de publicação: 2024-07-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONTRATO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE AMBULATORIAL - COLETIVO EMPRESARIAL. RESCISÃO UNILATERAL PELA OPERADORA. POSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONTRATO PARA CUSTEIO DE TRATAMENTO EM CURSO. BENEFICIÁRIO DEPENDENTE PORTADOR DE TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA) EM TRATAMENTO. NECESSIDADE COMPROVADA. TEMA REPETITIVO N. 1.082. STJ. POSSIBILIDADE DE MIGRAÇÃO DOS BENEFICIÁRIOS, SEM CARÊNCIA, PARA PLANO DE SAÚDE COLETIVO EM CONDIÇÕES SIMILARES EM DATA ANTERIOR AO DESLIGAMENTO NÃO AFASTADA. NOTIFICAÇÃO REGULAR. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. HONORÁRIOS MAJORADOS.
1. A relação jurídica que decorre da contratação de plano de saúde com operadora de plano privado de assistência de saúde, na modalidade coletivo empresarial contratado por empresário individual, encontra regramento no Código de Defesa do Consumidor, porquanto as partes estão submetidas à hipótese normativa definidora das figuras do consumidor e do fornecedor (arts. 2o e 3o da Lei 8.078/1990).
2. O c. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema Repetitivo 1.082, firmou tese segundo a qual: “a operadora, mesmo após o exercício regular do direito à rescisão unilateral de plano coletivo, deverá assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos a usuário internado ou em pleno tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou de sua incolumidade física, até a efetiva alta, desde que o titular arque integralmente com a contraprestação devida”.
2.1 Caso concreto em que não demonstrado qualquer obstáculo à portabilidade, em condições similares e sem carência, para o plano de saúde coletivo exclusivamente ambulatorial ofertado pela operadora ré/apelada à beneficiária titular, ora autora/apelante. Hipótese em que, com observância de preceitos legais e regulamentares (Lei 9.656/95, art. 13, II, e Anexo I da Resolução Normativa 509 da ANS, de 30/3/2022, publicado no Diário Oficial da União de 13 de maio de 2022) foi unilateralmente rescindindo o ajuste para assistência à saúde ambulatorial, bem como atendido o dever de oferecer aos beneficiários, entre eles o beneficiário dependente em tratamento para Transtorno do Espectro Autista (TEA), outro plano de assistência enquanto ainda vigente o contrato relativo ao plano de saúde cancelado.
3. Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados.